Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. ARTIGO 123, I, § 1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A outorga de procuração com cláusula in rem suam opera verdadeiro contrato de compra e venda de veículo automotor, o qual se perfectibiliza com a tradição do bem.
2. No negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, o comprador tem a obrigação de tomar as providências necessárias para expedir novo Certificado de Registro de Veículo e regularizar a transferência de propriedade nos órgãos de fiscalização. Inteligência do art. 123, I, § 1o, do CTB.
3. Recurso conhecido e provido.